Tribunal: TJES
Processo: 0003116-50.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003116-50.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO WENDLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. A defesa requereu, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a concessão da gratuidade de justiça. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição superveniente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, do Código Penal, diante do decurso superior a três anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação, sem causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada concretamente, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Quando a pena concretamente aplicada for inferior a um ano, como no caso (três meses de detenção), o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.

5. A sentença foi prolatada e publicada em 25.02.2022, e, passados mais de três anos até o julgamento da apelação, sem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, consumou-se a prescrição superveniente.

6.
Com o trânsito em julgado para a acusação, inviabiliza-se o agravamento da pena, tornando definitivo o marco temporal para análise da prescrição.

7. Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, reconhece-se a prescrição como causa extintiva da punibilidade, devendo ser declarada de ofício, independentemente do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, após sentença condenatória com pena concreta inferior a um ano, transcorre prazo superior a três anos sem causas suspensivas ou interruptivas.

2. O trânsito em julgado para a acusação impede o agravamento da pena, fixando o limite temporal para análise da prescrição com base na pena concretamente aplicada.

3. A prescrição superveniente constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. HC n. 408.736/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003116-50.2018.8.08.0045

APELANTE: HELIO WENDLER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
HELIO WENDLER

em face da r. Sentença de fls. 102/104 ao ID 13951837, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais de fls. 106/110 ao ID 13951837, o apelante requer: (i) a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, (ii) a revisão do processo dosimétrico, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (iii) decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal e (iv) a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões às fls. 116/120 ao ID 13951837, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14062878), pela declaração, de ofício, da prescrição retroativa da pena a extinguir a punibilidade do apelante.

Pois bem.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo reconhecimento, de ofício, da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 25.02.2022 (fls. 102/104 do ID 13951837), e conforme afere-se dos autos, mandado de intimação da sentença (fl. 105 do ID 13951837) , ato subsequente
1
, data de 25.02.2022.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 03 (três) anos, visto que foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção.

Tomando como base a data de expedição do mandado de intimação da sentença (fl. 105 do ID 13951837), tem-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinto a punibilidade do réu, via prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
RECONHE
ÇO,
de ofício,
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

1
[...]
"Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014.
(STJ. HC n. 408.736/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA
RECONHECER
,
de ofício,
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.